Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. CONCESSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E DE FUNCIONAMENTO. CONTROVÉRSIA RESTRITA AOS LIMITES DOS IMÓVEIS. LAUDOS PERICIAIS DISSONANTES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1o, § 1o, DA LEI 4.717/1965. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 20 DA LINDB. ENUNCIADO No 568 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em consiste em deliberar se deve ser mantida a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta, sem exame de mérito, em razão da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, pois foi considerada evidente a impropriedade da via eleita e, por conseguinte, a ausência de interesse de agir na hipótese.2. A ação popular é remédio jurídico constitucional e tem como premissa a defesa do interesse público primário. Assim, a declaração de nulidade de atos administrativos, como os alvarás para a realização das obras e para o funcionamento do posto de combustíveis, deve ter como premissa a existência de elementos de convicção que infirmem a licitude e, portanto, a validade do ato impugnado que, no caso em deslinde, fundamentou-se, dentre outros fatores, na apresentação de registro do ato translativo da titularidade do imóvel. 2.1. Ao contrário, se o objeto da controvérsia é a própria titularidade do imóvel, mesmo que envolva bem alegadamente público, o meio próprio para submeter a questão ao exame do Poder Judiciário não é a ação popular, que é o remédio jurídico previsto na Constituição Federal inc. LXXIII) para a tutela da validade dos atos praticados pela Administração Pública, por meio de iniciativa popular, nos termos das hipóteses previstas no art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/1965. 2.2. Na causa de pedir ora examinada o objeto da controvérsia ficou restrito aos limites da área do imóvel particular e do imóvel público. 2.3. O Juízo singular, ademais, também considerou esse o objeto da controvérsia, tendo determinado a realização de perícia para o esclarecimento da questão. 2.4. Foram realizadas duas perícias, que chegaram a conclusões diametralmente opostas, uma pela natureza privada do imóvel e outra no sentido de se tratar de bem público. 2.5. O Juízo singular homologou somente a segunda perícia, tendo, ademais, indeferido a realização da audiência prevista na regra do art. 477 do CPC, requerida pelos apelantes. 2.6. Embora por razão legítima tenha sido encerrada a instrução probatória, com o proferimento de sentença, a resposta correta ao caso não poderia ter sido o exame do mérito da demanda que, não custa repetir, somente poderá ser solucionado adequadamente por meio de demanda própria, cujo objeto seja a definição dos limites dos imóveis. 2.7. O principal objeto em debate por meio da presente demanda consistiu em definir os limites e a titularidade do aludido bem imóvel e não o exame da ocorrência, mesmo que indiciária, de ato lesivo ao patrimônio público. 2.8. Tratou-se, portanto, de ação popular, ajuizada por cidadão, que resultou em processo que buscou a proteção de interesse privado da Terracap, que, inclusive, assumiu o polo ativo da demanda ainda durante a fase de instrução. Veja-se a dimensão do absurdo em curso nos autos.3. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da ausência de interesse de agir, diante da impropriedade da via eleita, no ajuizamento de ação popular com o objetivo de tutelar interesse individual ou patrimonial. 3.1. Assim, diante da existência de entendimento consolidado e predominante, e, em decorrência da já extensa e confusa marcha processual instrumentalizada nos presentes autos, foi proferido o ato decisório objeto do presente recurso. 3.2. O aludido provimento jurisdicional encontra respaldo em seus fundamentos, explicitados na ocasião, e no enunciado no 568 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de diversos precedentes no mesmo sentido promanados deste Egrégio Sodalício. 3.3. A manutenção da decisão agravada tem por fundamento também a regra prevista no art. 20 da LINDB, diante da confusão processual, do retardamento do processo que já se prolonga por mais de uma década e da enorme insegurança jurídica, pela retomada dos efeitos das decisões interlocutórias impugnadas, que a revogação da aludida decisão desencadearia.4. Recurso conhecido e desprovido.